Tribunal: TJBA
Processo: 8042758-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042758-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELO REIS LIMA 02156204535

Advogado(s)
:
LIZANDRA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, TALITA SANTOS NASCIMENTO DE MELO

APELADO: ANA EXTINTORES EIRELI e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MARTINS CLARO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada em alegado defeito de funcionamento de extintor de incêndio durante sinistro ocorrido em estabelecimento comercial do autor, sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade entre o vício apontado no equipamento e os prejuízos sofridos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva das rés, notadamente (i) a existência de defeito do produto e (ii) o nexo de causalidade entre o alegado vício e os danos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da fornecedora não atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados, nos termos do art. 345, I, do CPC, quando há contestação tempestiva e específica por corré.

4. A responsabilidade civil objetiva prevista nos arts. 12 e 18 do CDC exige, além da comprovação do defeito do produto, a existência de nexo causal com os danos sofridos.

5. O laudo técnico indicou deformação compatível com uso indevido, não comprovando que a falha decorreu de vício do produto.

6. Não houve comprovação da regularidade da instalação e manutenção do extintor, tampouco da sua utilização adequada, conforme normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros.

7. O autor não apresentou documentação obrigatória, como AVCB ou DDRCB, nem demonstrou que o equipamento estava em condições técnicas de operação no momento do sinistro.

8. A ausência de demonstração da correta utilização do equipamento e a inexistência de provas de sua influência nos danos sofridos impedem a configuração do nexo causal.

9. A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não exime o autor de apresentar indícios mínimos da verossimilhança dos fatos alegados.

10. Indevida a pretensão de reabertura da instrução processual para produção de prova pericial, diante da preclusão consumada pela manifestação expressa das partes em desnecessidade de outras provas (CPC, art. 355, I).

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 344, 345, 355, I.

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII, 12, 18.

Decreto Estadual nº 16.302/2015: arts. 1º, parágrafo único, e 3º, VII, “h”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042758-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANGELO REIS LIMA 02156204535 e como apelada ANA EXTINTORES EIRELI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.